Tribunal: TJMT
Processo: 1026631-78.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026631-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ADRIEL MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 016.916.691-05 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAG
RANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA.

ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROB
ATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2.
ADUZ A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.

INCONSISTÊNCIA.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁV
EL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, E
M TESE, PRATICADO PELO PACIENTE.

SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PE
NAL.

3
.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE M
EDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
. 4
. P
REDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da

inocência
ou condição de
mero usuário
de drogas
do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que
decret
ou

a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
diante dos indícios de
envolvimento do paciente com organização criminosa e
para evitar a sua reiteração delitiva,
porquanto ele apresenta histórico de crimes da mesma natureza
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Deyvid Neves
Delbom
em favor de
Adriel
Messias
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal
da
Comarca de Juara
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
1º de novembro de 2023
, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002722-50.2023.8.11.0018
.

S
ustenta
, o impetrante,
ser
necessária a desclassificação do delito para o tipo previsto no art.28da Lei n.11.343
/
06
, apontando
não ter sido comprovada a comercialização das drogas e que os entorpecentes apreendidos
, em razão da sua pequena quantidade,
seriam destinados apenas para consumo próprio.

Assevera que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque

não
houve
comprovação concreta de que
ele
integra organização criminosa
,
isso
sem contar que

foi apreendida apenas uma pequena quantidade de droga, consistente em
10,6
g
(dez gramas e seis decigramas)
de pasta base de cocaína.

A
firma
que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao
s
princípio
s
da homogeneidade e da proporcionalidade.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
visto que
possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa
, que o habilitam a responder a eventual processo em liberdade
,
sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das
razões encontradiças no ID
190386172
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
190739705
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

193837177
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
impetrante sustenta que o paciente
não é traficante, mas mero usuári
o
de
drogas
, sob o viés de que o entorpecente apreendido
seria destinado ao seu consumo pessoal
.
No
entanto,
como se sabe, essa tese, não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade ,eis que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório de todo incompatível com a via eleita.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos.

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,

em razão
da gravidade concreta da
sua
conduta, da existência de indícios de participação e organização criminosa e o risco de reiteração delitiva
,
uma vez que “
a
gravidade em concreto da conduta, pela natureza da substância apreendida (cocaína/pasta base), conforme Termo de Apreensão.

De mais a mais, de acordo com relatório policial apresentado nos Autos de Busca e Apreensão nº 1002656-70.2023.8.11.0018, o custodiado integra ou de alguma forma participa da organização criminosa Comando Vermelho. Além disso, analisando o histórico criminal do custodiado constato que possui diversos antecedentes, tais como lesão corporal e tráfico de drogas, este último com trânsito em julgado – o que o torna, em tese, reincidente específico, tudo a indicar a sua periculosidade social”.

A
propósito,
a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além disso, subsistem indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa e, sobre tal questão,
Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco de
reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva
e indícios de envolvimento com organização criminosa
, circunstância
s
, essa
s
,
que revela
m
a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma
,
não obstante a alegação de
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adriel
Messias
d
e Oliveira
;
por
consequência,
denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023